Tribunal: TJDFT
Processo: 0724044-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE EM QUIOSQUE. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO. REGULARIDADE. PERMISSÃO DE USO. COMPETÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença pela qual julgado improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo (intimação demolitória).
2. A utilização de área pública para ocupação de mobiliário urbano tipo quiosque pressupõe, dentre outros requisitos, a emissão de alvará de localização e funcionamento (art. 15, Lei no 4.257/2008).
3. A ocupação de quiosques e de trailer é instrumentalizada mediante termo de permissão de uso qualificada, que deve ser outorgada pela correspondente Secretaria de Estado e, não, pela Administração Regional de cada uma das Regiões Administrativas do Distrito Federal.
4. Apelação Cível desprovida.